Tribunal: TJSP
Processo: 0000995-19.2017.8.26.0648
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Apelo defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Pedido rechaçado – Materialidade e autoria comprovadas – Idoneidade dos depoimentos dos policiais civis que atuaram no ato investigatório, ouvidos sob o crivo do contraditório – Atenuante de confissão – Inaplicabilidade – Furto privilegiado e Princípio da Insignificância não configurados – Redutor

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Apelo defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Pedido rechaçado – Materialidade e autoria comprovadas – Idoneidade dos depoimentos dos policiais civis que atuaram no ato investigatório, ouvidos sob o crivo do contraditório – Atenuante de confissão – Inaplicabilidade – Furto privilegiado e Princípio da Insignificância não configurados – Redutor de pena previsto no art. 16 do Código Penal – Não incidência – Ausência de devolução voluntária dos bens furtados – Dosimetria da pena correta – Regime fechado mantido – Recurso não provido.